Tribunal: TJMT
Processo: 1013452-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013452-48.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), FABRICIO CONERA BARBOSA - CPF: 536.380.931-15 (EMBARGANTE), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), VILMAR JOSE BERTE - CPF: 419.992.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BRUNO SOARES ROSA - CPF: 985.698.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SÉRGIO VALERA ZABINI (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), VILMAR JOSE BERTE - CPF: 419.992.901-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FABRÍCIO CONERA BARBOSA

EMBARGADO(S):

REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.

TERCEIRO INTERESSADO:

LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

FILINTO MULLER

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA AUTORIZAR A
AVERBAÇÃO PERANTE OS CARTÓRIOS DE PROTESTOS E DE REGISTRO DE IMÓVEIS NOS REGISTROS DE BENS (MÓVEIS E IMÓVEIS) DOS DEMANDADOS (EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES SOB COBRANÇA E SEUS EX-ACIONISTAS) – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OMISSÃO APENAS EM RELAÇÃO À ARGUIÇÃO DE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – ACLARAMENTO – CONTRACAUTELA NECESSÁRIA DIANTE DO POTENCIAL DANOSO DOS BLOQUEIOS DE ATIVOS FINANCEIROS DOS DEMANDADOS – ART.300, §1o, DO CPC/15 - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

No entanto, verificada a omissão do julgado no pertinente à arguição de necessidade de exigência de caução idônea para o deferimento da tutela objeto do agravo, esta deve ser sanada.

Assim, se o valor bloqueado de R$8.000.000,00 corresponde a um capital de alta monta, cuja privação pode trazer sérias implicações para a saúde financeira da empresa requerida e de seus acionistas ou mesmo limitação à liberdade de investimentos de seus ativos, plenamente exigível do autor, beneficiário da tutela de urgência, a prestação de
caução real ou fidejussória idônea, segundo o prudente arbítrio do juízo
a quo
, para salvaguardar o ressarcimento dos possíveis danos que os réus possam vir a sofrer.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FABRÍCIO CONERA BARBOSA

EMBARGADO(S):

REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.

TERCEIRO INTERESSADO:

LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

FILINTO MULLER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
contra o v. acórdão de ID. n. 137005161, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na
Ação Monitória c.c Desconsideração da Personalidade Jurídica
no 1018483-23.2021.8.11.0041 ajuizada pela empresa
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
em desfavor da empresa
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (antiga denominação da empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A) E OUTROS
para o recebimento de R$6.600.000,00, representados por dezenove cheques emitidos pela referida empresa,
a qual havia deferido
parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, prevenindo terceiros interessados, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Sustenta o agravante que o aresto em questão padece de omissões na forma do inciso IV do §1o do art.489 e incisos II do
caput
e do parágrafo único do art.1.022, ambos do CPC/15, e contradição na forma do inciso I do citado art.1.022.

Aduz, que o aresto embargado não enfrentou três fundamentos essenciais trazidos nas razões do Agravo interposto, a saber,
(i)
a ausência de exigência de caução idônea nos autos da ação monitória, para concessão, nos termos do §1o do art. 300 do CPC/15, da tutela de urgência;
(ii)
a ilegitimidade da parte agravante para figurar como polo passivo da demanda monitória; e
(iii)
a ausência dos requisitos legais da concessão da tutela, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, haja vista que, além de a medida ser irreversível (§3o do art.300 do CPC/15), não ficou demonstrado pela autora agravada nenhum perigo da demora para o resultado útil do processo, visto que inexiste comprovação de dilapidação patrimonial ou qualquer outra forma de fraude contra os credores.

Assevera que, além disso, o acordão teria incorrido em duas contradições, sendo
(a)
uma interna – que recai no fato de não reconhecer a ilegitimidade da empresa
LÍDER/ECO
para figurar no polo passivo da demanda monitória, mantendo a averbação acautelatória de bens dos requeridos, mesmo tendo o colegiado reconhecido que inexiste anuência, concordância expressa, assinatura no instrumento contratual que representasse a anuência de tal empresa recorrente no repasse dos cheques à embargada – e
(b)
outra externa – vez que o resultado estampado no aresto recorrido embargado estaria em clara contrariedade com a decisão que indeferiu a liminar recursal nos autos do Agravo n. 1010942-62.2021.8.11.0000, interposto pela parte adversa (
REPLANTAR
), na qual a mesma Relatora que, mesmo diante da mesma relação jurídica e das mesmas provas coligidas, consignou que não demonstrados, na ocasião, os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

Afirma que quando a ação monitória originária foi movida pela agravada
REPLANTAR
(em 24.05.2021), a embargante já havia promovido a notificação extrajudicial da
PORTO SEGURO
acerca do descumprimento do
Contrato de compra e venda de etanol
, e recebida pela inadimplente em 09.09.2020, em função do qual os indigitados cheques foram emitidos nominalmente, e de forma cruzada, consoante o próprio voto de relato anota.

Argumenta que, embora tenha consignado em seu voto haver
“indícios de um suposto conluio entre os ex-acionistas da empresa emitente dos cheques e a PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, com o fito de fraudar credores”
, esta relatora teria ignorado todo o arcabouço documental juntado, vez que o
Termo de Cessão e Transferência de Ações da empresa Líder
e
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
datam de
novembro
e
dezembro de 2019
.

Alega que se a intenção da emitente embargante fosse realmente a de fraudar os credores, esta não teria promovido a notificação, procedendo, desde logo, a sustação dos cheques sem qualquer informe.

Propala que, o que não se pode admitir é a limitação das atividades de crédito da empresa embargante com base em meras suposições, haja vista que, conforme já trazido aos autos, buscando melhores mercados, houve essa cedência/compra e venda de ações como uma estratégia comercial da agravante, jamais como forma cometer qualquer ilícito, mesmo porque todos os documentos relativos à citada operação estão adequadamente averbados à JUCEMAT, devidamente registrados e autenticados em cartório e acessíveis a quem os requerer.

Defende que, ainda que assim não o fosse, o mínimo de cautela necessária para o deferimento dessa tutela de urgência seria exigir-se da embargada a prestação de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Aduz, no mais, que ao contrário do consignado no aresto embargado, a medida deferida pelo juízo de origem na decisão agravada não é de menor gravosidade como se supõe, visto que a empresa agravante costuma fazer uso de suas propriedades para obtenção de crédito junto a instituições bancárias.

No mais, pugnou, pelos mesmos fundamentos que embasou decisão liminar nos autos do RED n. 1017857-30.2021.8.11.0000 opostos pela corré
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A
, que seja também estendido ao corréu e ora embargante
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
o efeito suspensivo aos aclaratórios para sustar os efeitos do acórdão agravado, ante a apresentação da carta de fiança bancária a ser juntada pela
ECO/LIDER
perante o juízo de origem, na forma do §2o do art. 835 do CPC/15.

O pedido de ID. n. 138409192 foi parcialmente deferido no ID. n.

139652163, para a suspensão dos efeitos do acórdão embargado,
desde que apresentada a carta de fiança bancária perante o juízo de origem, na forma do §2o do art.835 do CPC/15
,
ficando ainda determinado que, enquanto não juntada a referida garantia, o juízo de origem providenciasse a liberação da fração dos valores bloqueados nas cotas bancárias da embargante no que excedesse ao valor atualizado do crédito objeto da monitória.

Contrarrazões no ID. n. 141592159 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

FABRÍCIO CONERA BARBOSA

EMBARGADO(S):

REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.

TERCEIRO INTERESSADO:

LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

FILINTO MULLER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
contra o v. acórdão de ID. n. 137005161, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na
Ação Monitória c.c Desconsideração da Personalidade Jurídica
no 1018483-23.2021.8.11.0041 ajuizada pela empresa
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
em desfavor da empresa
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (antiga denominação da empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A) E OUTROS
para o recebimento de R$6.600.000,00, representados por dezenove cheques emitidos pela referida empresa,
a qual havia deferido
parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, prevenindo terceiros interessados, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Sustenta o agravante que o aresto em questão padece de omissões na forma do inciso IV do §1o do art.489 e incisos II do
caput
e do parágrafo único do art.1.022, ambos do CPC/15, e contradição na forma do inciso I do citado art.1.022.

Aduz, que o aresto embargado não enfrentou três fundamentos essenciais trazidos nas razões do Agravo interposto, a saber,
(i)
a ausência de exigência de caução idônea nos autos da ação monitória, para concessão, nos termos do §1o do art. 300 do CPC/15, da tutela de urgência;
(ii)
a ilegitimidade da parte agravante para figurar como polo passivo da demanda monitória; e
(iii)
a ausência dos requisitos legais da concessão da tutela, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, haja vista que, além de a medida ser irreversível (§3o do art.300 do CPC/15), não ficou demonstrado pela autora agravada nenhum perigo da demora para o resultado útil do processo, visto que inexiste comprovação de dilapidação patrimonial ou qualquer outra forma de fraude contra os credores.

Assevera que, além disso, o acordão teria incorrido em duas contradições, sendo
(a)
uma interna – que recai no fato de não reconhecer a ilegitimidade da empresa
LÍDER/ECO
para figurar no polo passivo da demanda monitória, mantendo a averbação acautelatória de bens dos requeridos, mesmo tendo o colegiado reconhecido que inexiste anuência, concordância expressa, assinatura no instrumento contratual que representasse a anuência de tal empresa recorrente no repasse dos cheques à embargada – e
(b)
outra externa – vez que o resultado estampado no aresto recorrido embargado estaria em clara contrariedade com a decisão que indeferiu a liminar recursal nos autos do Agravo n. 1010942-62.2021.8.11.0000, interposto pela parte adversa (
REPLANTAR
), na qual a mesma Relatora que, mesmo diante da mesma relação jurídica e das mesmas provas coligidas, consignou que não demonstrados, na ocasião, os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

Afirma que quando a ação monitória originária foi movida pela agravada
REPLANTAR
(em 24.05.2021), a embargante já havia promovido a notificação extrajudicial da
PORTO SEGURO
acerca do descumprimento do
Contrato de compra e venda de etanol
, e recebida pela inadimplente em 09.09.2020, em função do qual os indigitados cheques foram emitidos nominalmente, e de forma cruzada, consoante o próprio voto de relato anota.

Argumenta que, embora tenha consignado em seu voto haver
“indícios de um suposto conluio entre os ex-acionistas da empresa emitente dos cheques e a PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, com o fito de fraudar credores”
, esta relatora teria ignorado todo o arcabouço documental juntado, vez que o
Termo de Cessão e Transferência de Ações da empresa Líder
e
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
datam de
novembro
e
dezembro de 2019
.

Alega que se a intenção da emitente embargante fosse realmente a de fraudar os credores, esta não teria promovido a notificação, procedendo, desde logo, a sustação dos cheques sem qualquer informe.

Propala que, o que não se pode admitir é a limitação das atividades de crédito da empresa embargante com base em meras suposições, haja vista que, conforme já trazido aos autos, buscando melhores mercados, houve essa cedência/compra e venda de ações como uma estratégia comercial da agravante, jamais como forma cometer qualquer ilícito, mesmo porque todos os documentos relativos à citada operação estão adequadamente averbados à JUCEMAT, devidamente registrados e autenticados em cartório e acessíveis a quem os requerer.

Defende que, ainda que assim não o fosse, o mínimo de cautela necessária para o deferimento dessa tutela de urgência seria exigir-se da embargada a prestação de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Aduz, no mais, que ao contrário do consignado no aresto embargado, a medida deferida pelo juízo de origem na decisão agravada não é de menor gravosidade como se supõe, visto que a empresa agravante costuma fazer uso de suas propriedades para obtenção de crédito junto a instituições bancárias.

No mais, pugnou, pelos mesmos fundamentos que embasou decisão liminar nos autos do RED n. 1017857-30.2021.8.11.0000 opostos pela corré
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A
, que seja também estendido ao corréu e ora embargante
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
o efeito suspensivo aos aclaratórios para sustar os efeitos do acórdão agravado, ante a apresentação da carta de fiança bancária a ser juntada pela
ECO/LIDER
perante o juízo de origem, na forma do §2o do art. 835 do CPC/15.

O pedido de ID. n. 138409192 foi parcialmente deferido no ID. n.

139652163, para a suspensão dos efeitos do acórdão embargado,
desde que apresentada a carta de fiança bancária perante o juízo de origem, na forma do §2o do art.835 do CPC/15
,
ficando ainda determinado que, enquanto não juntada a referida garantia, o juízo de origem providenciasse a liberação da fração dos valores bloqueados nas cotas bancárias da embargante no que excedesse ao valor atualizado do crédito objeto da monitória.

Contrarrazões no ID. n. 141592159 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

E nos incisos de I a VI do §1o do art.489 do mesmo
Codex,
o legislador processualista elencou os vícios de fundamentação que podem ser consideradas omissões:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(gr. n.)

Pois bem.

Importante frisar, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés, segundo a jurisprudência

“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo
, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando determinada premissa ou conclusão a decisão embargada vem a ser desdita por outra.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição, a embargante não logrou demonstrar qual o ponto exato do fundamento da decisão que se tornou absolutamente inconciliável com o resultado do julgado.

No que tange à primeira contradição, certo é que o fato de o acórdão ter reconhecido a inexistência de anuência, concordância expressa, ou qualquer assinatura no instrumento contratual que representasse a anuência da empresa emitente quanto ao repasse dos cheques à embargada, não significa que o colegiado não tivesse encontrado elementos indiciários de um possível e eventual conluio entre a agravante e a empresa
PORTO SEGURO
, ou mesmo um desvio de finalidade na emissão dos cheques, com vistas a levar vantagem sobre a confiança depositada pela
REPLANTAR
que, recebendo os cheques emitidos pela embargante, sentiu-se confiante para a entregar o cavaco que seria utilizado na produção do etanol a ser entregue à
ECO.

Esses indícios, como já visto, decorrem dos vídeos citados no voto de relato e na forma suspeita como se deu a venda das ações da agravante.

Já no respeitante à segunda contradição sugerida,

como o próprio embargante indica em suas razões, esta estaria fundada numa possível dicotomia entre a conclusão do aresto embargado e o fundamento utilizado por essa relatora por ocasião do indeferimento da liminar do AI n. 1010942-62.2021.8.11.0000, interposto pela parte adversa, a qual nada mais é que um elemento externo, impassível de subsidiar o manejo dos aclaratórios.

Ademais, ainda que assim não o fosse, como bem sabe a agravante, a liminar recursal proferida naquele Agravo, proferida de forma precária e provisória, foi substituída pela decisão colegiada que julgou em definitivo o recurso.

Assim, a decisão que daria embasamento à arguição da suposta contradição já não subsiste.

Por ouro lado, vale dizer,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No que diz respeito à pretensa omissão decorrente do não enfrentamento da tese defensiva de que não preenchidos os requisitos do art.300 do CPC/15, igualmente esta não subsiste.

Isso porque, ao desprover o agravo da ora embargante, assim consignou o voto de relato:

“[...]

Entretanto, fato é que, ao contrário do que tenta fazer crer a parte agravante, não houve a rejeição de plano do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa emitente dos cheques sob cobrança na monitória originária.

O que entendeu o juízo singular é que essa medida não poderia ser deferida desde logo, haja vista a indispensabilidade do contraditório, e de um exame mais acurado acerca de um possível desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica da empresa emitente dos cheques. Vejamos:

‘O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com imediata penhora
on line
é prematura, havendo a necessidade de maior investigação para que se possa apurar a ausência de bens e eventual abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que não resta suficientemente demostrado que a parte ré esteja dilapidando seu patrimônio.

Demais disso, tenho como prudente facultar o contraditório, oportunidade em que serão colhidos maiores subsídios sobre o caso em espeque.’
(ID. n. 95786951 - Pág. 5)

Além disso, há uma plausibilidade ao caso em tela da pretendida aplicação da teoria da
disregard doctrine
ao caso concreto, diante dos indícios de um suposto conluio entre os ex-acionistas da empresa emitente dos cheques e a
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, com o fito de fraudar credores.

Isso porque, há vídeos juntados nos IDs. ns. 56430320, 56430325, 56430327, 56430331, 56430335, 56431081 e 5643109 dos autos originários, devidamente acompanhados de atas notariais, registrando uma conversa havida entre o representante da autora
REPLANTAR
e o Sr.
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
, ex-acionista da empresa emitente, no qual este último reconhece que a alteração do quadro de acionistas, com alteração do nome da sociedade emitente dos cheques, ocorreu para facilitar sua entrada no mercado do estado de São Paulo, mas que, na realidade, ele é quem continuaria a administrar a requerida.

Assim, é possível, ao menos teoricamente, que no curso da demanda se reconheça a apontada fraude contra credores, com desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial a justificar a exigibilidade do título e a possibilidade do atingimento de bens de empresa emitente das cártulas objeto da monitória e/ou de seus ex-acionistas.

Com isso, constata-se que a medida deferida na decisão agravada é a que melhor comunga a garantia de um possível êxito da ação originária com uma menor gravosidade para os demandados, mediante a autorização para a averbação da existência da ação, nos respectivos registros dos bens (móveis e imóveis) em nome ou CNPJ/CPF dos demandados, o que não se confunde com bloqueio de bens.

Além disso, a parte final do art.301 do CPC/15 impõe e ao mesmo faculta ao juiz lançar mão de
‘qualquer outra medida idônea para asseguração do direito’
, o que não exclui a possibilidade da determinação da averbação admonitória, inclusive nas ações de conhecimento.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Tutela Provisória indeferida em primeiro grau. Agravante que
pretende a averbação premonitória em fase de conhecimento
. Possibilidade. Interpretação extensiva do artigo 828 c/c artigos 300 e 301 do CPC. Necessidade de se dar ciência a terceiros da existência da demanda
a fim de prevenir futura fraude à execução. Decisão reformada. Agravo de Instrumento provido.
(TJ/SP - 34a Câmara de Direito Privado- AI n. 2171174-53.2017.8.26.0000, Relator: L. G Costa Wagner, j. em 22/11/2017)

Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual – deferido o pedido de averbação da existência de litígio na matrícula do imóvel – a averbação é uma simples medida conservativa de direito, pois equivale a dar uma publicidade mais eficaz para prevenir adquirentes de boa-fé a ver seu negócio desfeito – medida que deve ser adotada por meio do poder geral de cautela do juiz – decisão mantida – recurso não provido.
(TJ/SP - 5a Câmara de Direito Privado - AI n. 2056807-50.2016.8.26.0000; Relator: Moreira Viegas; j. em 06/07/2016).

Como se vê, a providência, na verdade, busca única e exclusivamente resguardar novos adquirentes potenciais que, ignorando a existência da ação monitória em que se discute possíveis condutas abusivas de exacionistas da sociedade anônima emitente dos cheques que subsidiam o pedido, venham, com absoluta boa-fé, de forma desavisada, adquirir bens que possam ser futura e eventualmente atingidos.

E a doutrina sempre esteve atenta a este fato, lecionando L
IEBMAN
que
‘para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente’.
(LIEBMAN, Enrico Tullio, in PROCESSO DE EXECUÇÃO, 2a edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45).

Vale ainda lembrar que a agravante tenta a desconstituição da decisão agravada ao argumento de que, recentemente, acolhendo os
Embargos à Execução
no 1002884-44.2021.8.11.0041, o Juízo da 4a Vara Cível da Capital extinguiu a Execução n. 1046305-21.2020.8.11.0041, a qual tinha como objeto os mesmos cheques emitidos pela
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A
à empresa
PORTO SEGURO
, e que foram repassados para uma terceira pessoa, tendo o magistrado concluído pela ausência dos requisitos para exequibilidade do título de crédito.

No entanto, diferentemente do que se deu nos Embargos à Execução no 1002884-44.2021.8.11.0041, cujo exame cognitivo foi exauriente, nesta fase recursal as discussões ainda se dão em uma análise provisória, precária e inicial.

Além do mais, os requisitos para o recebimento da cobrança de cheques através de execução são mais rígidos que aqueles exigíveis para a obtenção de um crédito pela via monitória, a qual, em princípio, exige apenas a prova escrita do crédito.” (ID. n. 137005161 - Pág. 10/13)

Nesse particular,
“o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, mesmo porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 06/03/2022)

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, j. em 16/04/2019, publ.em 18/04/2019).

Já no que diz respeito à alegada ilegitimidade passiva da embargante, melhor sorte não lhe socorre.

Afinal, é entendimento pacífico nesta Corte que o emitente do cheque que embasa o pleito monitório é parte legítima para responder à respectiva ação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DO CHEQUE- QUESTÕES ADJACENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O EMITENTE E O ENDOSSANTE INOPONÍVEIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ - ARTIGOS 15, 45 E 47 Lei no 7.357/85 - -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO1-
Como se trata de ação monitória, na qual pretende o autor o recebimento dos valores emitidos pelos cheques do qual é credor e portador,
não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda o emitente do cheque
.
Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.[...] (N.U 0007193-50.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Eventual existência de fato extintivo, impeditivo e/ou modificativo do direito do autor há de ser dirimido em seu mérito, gerando um juízo de procedência, parcial procedência ou improcedência.

Da omissão quanto à exigibilidade de contracautela
.

Por fim, alega o embargante que o aresto embargado permaneceu silente quanto à necessidade de prestação de caução para o deferimento da medida urgente.

E neste particular, a ação revelou-se, deveras, omissa.

Com efeito, à vista dos comandos emanados do aresto que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, interposto pela parte adversa (
REPLANTAR
), julgado concomitantemente com o acórdão ora embargado, houve rapidamente o bloqueio de ativos financeiros da emitente dos cheques e dos acionistas corréus, e transferidos para a conta judicial vinculada ao processo.

Pior que isso, em função de uma falha da ordem de bloqueio, acabaram sendo constritos valores em contas bancárias e aplicações de tais requeridos em duplicidade, sendo que os valores excedentes somente foram liberados praticamente dois meses depois, tempo em que os requeridos ficaram privados de tais valores.

Mas não é só. Dos valores bloqueados, parte relevante foi encontrada em fundos de investimentos e aplicações dos réus, cuja renda, em regra, é bem superior aos índices de atualização da conta judicial na qual foram depositados.

Nesse viés, conquanto os réus tenham invocado a possibilidade de substituição dos bloqueios em dinheiro por carta de fiança-bancária – o que, aliás, foi admitido por essa Relatora por ocasião do recebimento destes aclaratórios – certo é que em consulta aos autos de origem, até a presente quadra processual a referida carta, na forma do §2o do art.835 do CPC/15, não foi apresentada, de maneira que as constrições continuam efetivadas sobre valores encontrados em contas bancárias e aplicações financeiras

O fato, porém, após a efetivação dos indigitados bloqueios o ritmo da demanda, ao que se denota, vem sendo drasticamente reduido.

Para se ter uma ideia, a
té a presente data não houve a fixação dos fatos controvertidos pelo magistrado condutor do feito.

Aliás, em decisão de ID. n. 93782021 dos autos de origem, datada de 31.08.2022, o juízo singular determinou a intimação da parte autora para esclarecer como pretendia que a empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
– de quem recebeu os cheques objeto da monitória – passe a integrar a ação, ou seja, se na condição de corré ou litisconsorte.

A despeito disso, até o presente momento
a autora da monitória apenas ignorou tal determinação
, até porque já não corre mais riscos, haja vista que seu pretenso direito está resguardado pelos mencionados bloqueios de ativos em nome dos requeridos.

No entanto, se de um lado, a autora da ação se encontra em uma posição confortável, de outro, os requeridos estão a suportar sozinhos o ônus e o risco de experimentarem uma lesão de difícil reparação no caso de, ao final, a ação monitória de origem acabar julgada improcedente.

Isto porque, o valor de mais de R$8.000.000,00 corresponde a um capital de alta monta, cuja privação pode trazer sérias implicações para a saúde financeira da empresa requerida e seus acionistas ou mesmo limitação à liberdade de investimento seus ativos.

Logo, para equalizar os riscos processuais entre as partes, conveniente que a subsistência dos bloqueios
on line
– cuja liquidez é a maior que se pode ter – fique condicionada à apresentação, pela parte autora, de
caução real ou fidejussória idônea, segundo o prudente arbítrio do juízo
a quo
, para salvaguardar o ressarcimento dos possíveis danos que a outra parte possa vir a sofrer, tal como recomenda o §1o do art.300 do CPC/15, sobre o que o aresto embargado realmente se quedou silente.

Diante disso, e reconhecendo a omissão apontada, entendo que esta deve ser sanada, para o fim de se exigir da parte autora uma contracautela equivalente aos riscos que a parte ré vem suportando, cuja idoneidade há de ser avaliada pelo juízo de origem.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes aclaratórios para reconhecer a omissão do julgado apenas quanto à necessidade de exigência de caução idônea, de maneira a condicionar a subsistência dos bloqueios
on line
de valores de ativos financeiros das requeridas, já efetivados via BACENJUD
,
à apresentação de caução real ou fidejussória, cuja
idoneidade há de ser examinada pelo juízo singular no prazo máximo de 10 (dez) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023